Tribunal: STF
Processo: AI 528508
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo
regimental. Depósito não efetuado. Não satisfação da condição para
interposição de recurso. Embargos não conhecidos. Aplicação do art.
557, § 2º do CPC. Não se conhece do recurso, quando não depositado o
 valor da multa imposta em recurso anterior, como condição de
admissibilidade.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão
de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade
 ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação
figure conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão,
obscuridade ou contradição do ato embargado.